Tribunal: STF
Processo: AP 2713
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS SEM PERTINÊNCIA COM OS FATOS. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS (ART. 402 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO.

    1. A defesa não demonstrou a pertinência das testemunhas indicadas nem seu conhecimento direto dos fatos apurados.

    2. O art. 402 do CPP limita a realização de diligências complementares à existência de fatos novos surgidos na instrução, o que não ocorre no caso.

    3. A apresentação direta das testemunhas pela defesa não implica indeferimento da prova nem prejuízo processual.

4. As questões suscitadas podem ser renovadas em alegações finais, inexistindo risco de preclusão ou cerceamento de defesa.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.